Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726761-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE AGRAVADO: PRISCILA BORGES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO MOREIRA CASAGRANDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737044-76.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo réu, ora agravante. O agravante explica que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 18.567,33 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) e que foram bloqueados valores encontrados em sua conta, entretanto, está atualmente desempregado e esta quantia seria utilizada para sua subsistência e pagamento de pensão alimentícia a seus filhos, o que permite reconhecer sua impenhorabilidade, realçando que a jurisprudência atual entende que valores menores que quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente de sua origem. Discorre acerca de sua atual condição de saúde e a necessidade de se resguardar o mínimo essencial. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora dos valores bloqueados em sua conta bancária. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante no ID 161351819 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. Transcreve-se a decisão agravada, proferida no ID 162510591 dos autos de origem: 1. O executado apresentou impugnação à penhora (ID n. 161558463). Sustenta que era servidor do TJDFT e que foi exonerado em agosto/2022 e que desde então não conseguiu outro emprego. Narra que está residindo com sua mãe no Rio Grande do Sul, pois não possui renda. Alega que a quantia bloqueada (ID n. 151594126 - R$16.553,25) era a única que o executado poderia ter acesso para arcar com suas necessidades essenciais. Acrescenta que paga pensão alimentícia aos dois filhos. Relata que foi acometido por doença grave e que precisa ir para a capital do estado para obter tratamento. Informa que o valor bloqueado adveio de contemplação de consórcio e que usaria a quantia para situações de emergência ou necessidade. Ao final pede o desbloqueio dos valores. 2. A exequente apresentou resposta (ID n. 162446306). Esclarece que o executado foi exonerado de seu cargo após condenação criminal por estelionato, com obtenção de vantagens ilícitas que ultrapassam 13 (treze) milhões de reais. Sustenta que o executado não comprovou que os valores seriam utilizados para o pagamento de pensão alimentícia. Ao final, pede a rejeição da impugnação. 3. É o breve relato. Decido. 4. O Código de Processo Civil descreve que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 5. Esclareço que este Juízo sempre age com cautela evitando constrições indevidas em contas salário e em cadernetas de poupança, promovendo o imediato desbloqueio quando a constrição ocorre em contas desta natureza, o que não é o caso dos autos, em que foram bloqueadas em conta corrente. 6. Não é razoável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária afigura-se impenhorável. A regra descrita no Código de Processo Civil protege apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo o executado comprovar que os valores alcançados pela medida constritiva se enquadram como reserva financeira. Inexistindo prova do alegado, a constrição deve ser mantida. Neste sentido: Acórdão 1704206, 07025721320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023. 7. O executado não trouxe elementos que comprovassem que utilizava aquela conta para realizar aportes de valores de reserva financeira. A contemplação proveniente de consórcio não indica, por si só, que os recursos seriam utilizados com aquela natureza. 8. O executado foi condenado criminalmente pelo crime de estelionato (art. 171 do CPC) através da captação de recursos em valores vultuosos para realizar “investimentos” financeiros. Além disso, há diversas execuções em curso que promoveram busca de bens, sem obter sucesso. Por outro lado, a pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD mostra que não há movimentação financeira nas contas de titularidade do executado. Tais fatos mostram que o executado não está utilizando as contas de sua titularidade. 9. Diante de tais elementos, não é possível chegar à conclusão que tais valores se destinariam seu sustento ou ao pagamento de pensão alimentícia, ou qualquer outra hipótese descrita no art. 833, IV, do CPC. 10. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID n. 161558463, pois não restou comprovada a sua impenhorabilidade, tal como descrito no art. 833, IV e X, do CPC. 11. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para indicar a conta corrente de sua titularidade para que sejam transferidas as verbas bloqueadas no ID n. 151594126. O agravante afirma que os valores constritos de consórcio e que seriam utilizados para a própria subsistência e pagamento de prestação alimentícia a seus filhos. Defende, ainda, que valores menores que quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente de sua origem. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação da impenhorabilidade desta quantia. Ao contrário, o que se verifica é que decorrem de consórcio realizado no Banco do Brasil. Ressalte-se que apesar das diversas alegações de sua atual condição de vida, estas alegações não são suficientes a tornar a quantia impenhorável. Além disso, não houve a comprovação de que estes valores são necessários à sua subsistência. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a sobra salarial perde a natureza alimentar e, em consequência, pode ser penhorada (Precedentes). 2. A sobra de salário - ou saldo remanescente do salário - é o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família no mês. Perde, em consequência, o seu caráter alimentar pelo decurso do tempo e passa a constituir reserva financeira passível de penhora. 3. No caso, o acervo probatório indica que o valor não destinado à subsistência do executado e de sua família no decurso do mês representa sobra financeira e, portanto, é passível de penhora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374570, 07227660520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta corrente, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Soma-se, ainda, que no caso dos autos não foi realizada penhora de uma conta poupança, mas sim contas corrente, de valor decorrente de consórcio, não havendo qualquer demonstração da alegada impenhorabilidade. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS FUTUROS DO DEVEDOR. ARTIGO 789 DO CPC. PENHORA DE COTAS CANCELADAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. ARTIGOS 22 E 30 DA LEI 11.795/08. TEMA 312 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento de dívida, ensejando que as medidas de constrição recaiam, prioritariamente, sobre dinheiro e ativos financeiros. 1.1.A ordem de prioridades é de natureza relativa, com o fim de prestigiar o meio mais eficaz à satisfação do credor e à célere resolução do processo. 2. É possível a constrição de bens presentes e futuros do devedor para o devido cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. 3. As cotas canceladas de grupo de consórcio possuem efetivo valor financeiro, vez que o crédito será disponibilizado após o encerramento do grupo ou quando ocorrer a contemplação do consorciado no sorteio de cotas canceladas. (artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08). Tema 312 do STJ. 4. Sob a perspectiva de que o agravado terá a restituição dos valores das cotas canceladas e à luz do teor do artigo 789 do Código de Processo Civil, resta demonstrada a admissibilidade da penhora pretendida pela agravante, o que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais canceladas, de modo que o credor possa satisfazer o seu crédito após o encerramento do grupo ou após a contemplação do consorciado, o que ocorrer primeiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390941, 07269093720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela antecipada postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2023 16:21:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador